Tribunal: TJMT
Processo: 1042337-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1042337-95.2023.8.11.0002
AGRAVANTE: DOUGLAS GONCALO DA SILVA
AGRAVADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da parte Agravante. O recurso originário buscava a condenação da parte Agravada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A decisão impugnada aplicou a Súmula 385/STJ, considerando a existência de anotação prévia legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) Definir se a coexistência de inscrição legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais em decorrência de nova anotação indevida; (ii) Verificar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado pela Súmula 385/STJ dispõe que não cabe indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.
No caso concreto, constatou-se que a inscrição questionada foi realizada em período em que já havia anotação prévia legítima no cadastro, fato que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.
A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reitera que a exclusão posterior de inscrições legítimas não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ, especialmente na ausência de prova de ilegitimidade dessas anotações.
A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ. 2. A exclusão posterior das inscrições prévias não obsta a aplicação da Súmula 385/STJ, salvo demonstração de sua ilegitimidade.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CF/1988, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, RI no 1029846-61.2020.8.11.0002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042337-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS GONCALO DA SILVA - CPF: 047.252.921-84 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024